Tribunal: STF
Processo: RE 148858
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Interposição contra 
   decisão que não conheceu de recurso extraordinário à falta de 
   prequestionamento. Pretensão de a confrontar com outra que julgou 
   o mérito. Inadmissibilidade. Paradigma impertinente. Recurso não 
   conhecido. Sob fundamento de haver divergido de outra que julgou 
   o mérito de recurso extraordinário, não se conhece de embargos de 
   divergência contra decisão que, à falta de prequestionamento, não
   conheceu de igual recurso.